Tribunal: TJBA
Processo: 8062460-32.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062460-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANIELA DE CARVALHO LEITE Advogado(s): BRUNO RIBEIRO CAMPOS DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO - SEAP e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FILHA MENOR COM DEFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA GRAVE. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE INFERIU O PEDIDO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. OMISSÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 8.112/1990. TEMA 1097 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por servidora pública estadual, Agente Penitenciária lotada na SEAP/BA, contra ato do Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia, que indeferiu pedido de redução de carga horária semanal de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas, sem redução de vencimentos, para acompanhamento do tratamento de saúde de filha menor com grave deficiência decorrente de prematuridade extrema. O pleito administrativo foi negado sob o fundamento de ausência de previsão legal estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora estadual que possui filha menor com deficiência grave faz jus à redução da jornada de trabalho para 20 (vinte) horas semanais, sem redução de vencimentos e sem exigência de compensação, à luz de normas constitucionais, da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e da jurisprudência consolidada no Tema 1097 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de norma específica na legislação estadual não impede o reconhecimento do direito à redução de jornada quando o fundamento se encontra em normas constitucionais de proteção à criança com deficiência e na jurisprudência do STF, com repercussão geral, que confere eficácia aos §§ 2º e 3º do art. 98 da Lei nº 8.112/1990 também a servidores estaduais e municipais. 4. A jurisprudência do STF, no Tema 1097, assegura a aplicação do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 a todos os servidores públicos, inclusive estaduais e municipais, permitindo, independentemente de compensação, a concessão de horário especial ao servidor que possua cônjuge, filho ou dependente com deficiência. 5. O art. 227 da CF/1988 e o art. 7º da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência impõem ao Estado o dever de adotar medidas para garantir, com prioridade absoluta, os direitos à saúde, ao desenvolvimento e à dignidade da criança com deficiência, o que torna inconstitucional a negativa do pleito com base apenas em omissão legislativa. 6. O relatório médico juntado aos autos comprova a gravidade da condição clínica da menor, que requer cuidados contínuos, terapias domiciliares e acompanhamento familiar, tornando necessário o ajustamento da jornada da mãe para garantir o tratamento adequado (ID 71046372). 7. A autoridade coatora, ao negar o pedido sem considerar tais fundamentos constitucionais e jurisprudenciais, praticou ato ilegal e arbitrário, violando direito líquido e certo da impetrante. IV. DISPOSITIVO 8. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, 6º, 7º, XX, 18, 37, caput, e 227; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Decreto nº 6.949/2009 (Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência); CPC, arts. 300, 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1097, Plenário, j. 14.05.2021; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8000015-12.2023.8.05.0000, Rel. Des. Ângelo Jerônimo, j. 31.07.2023; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8008628-21.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Teixeira, j. 16.08.2023; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8014404-07.2020.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 07.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança nº 8062460-32.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante DANIELA LEITE CÔRTES e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SEAP. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do Relator Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 01-442